Tribunal: TJES
Processo: 5016648-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016648-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: NOE DOMINGOS LEITE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVADA RELAÇÃO JURÍDICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme
entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
s
e nas hipóteses em que o
consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”;

2
.
Com a negativa do consumidor da veracidade de sua assinatura no contrato bancário, devem ser suspensas as cobranças das parcelas do empréstimo até que, por prova técnica ou outro meio idôneo, se prove a validade do documento;

3.
Recurso
s
conhecido e
des
provido.

Vitória, 04 de fevereiro de 2026.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Janete V. Simões designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
B
anco
B
radesco
F
inanciamentos
S.A.
(ID 16274461), ver reformada a decisão (ID 16274463) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira suspenda qualquer ato de cobrança referente ao débito de R$ 127,60 e promova a baixa da restrição lançada em nome do autor, ora agravado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) plena regularidade da contratação que deu origem ao débito, porquanto firmada pelo agravado em 22/06/2023, mediante apresentação de documentos, coleta de assinatura e registro fotográfico, havendo, inclusive, o pagamento das três primeiras parcelas do financiamento; (iii) manifesta desproporcionalidade da multa diária fixada, que se mostra excessiva frente ao valor da obrigação principal e pode gerar enriquecimento ilícito, além de ter sido estipulada com prazo exíguo para cumprimento de obrigação que depende de terceiros.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (ID 16288878).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de novembro de 2025.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SESSÃO:
21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025, às 12:00

VOTO: Divergir do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

(Divergência)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida por Noé Domingos Leite, para determinar que a instituição financeira, no prazo de 48 horas, suspenda as cobranças do financiamento questionado pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

O eminente Relator deu provimento ao recurso para, reformando a decisão, indeferir o pedido de tutela de urgência, por entender que a contratação do empréstimo foi regular, considerando suficientes os
documentos apresentados pela instituição, os quais revelariam a semelhança da assinatura no documento de identidade do autor com aquela constante no contrato, sendo, portanto, desnecessária a prova pericial grafotécnica.

A despeito do judicioso voto do eminente Relator, verifico que o
agravado
negou expressamente a relação jurídica, não reconhecendo a assinatura no contrato bancário, contexto que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
s
e nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N. (destaquei)

Observo, ainda, que, não bastasse o entendimento fixado pelo STJ, o magistrado atribuiu expressamente ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação (ID 16274463), de modo que, até que a prova técnica seja produzida, a proteção do consumidor deve prevalecer, com a suspensão dos descontos, tal como determinado pelo juízo de origem.

Ainda que se identifique possível semelhança entre as assinaturas no documento de identidade e aquela constante do contrato, tal indício não é suficiente para atestar sua legitimidade, notadamente porque, em casos de falsificação, é comum que haja certa semelhança visual entre os elementos falsificados, o que é, inclusive, o objetivo do falsificador.

Justamente por isso, a negativa do consumidor quanto à veracidade do documento deve ser apurada por meio de prova técnica apropriada.

É a jurisprudência:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVADA RELAÇÃO JURÍDICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme
entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”
;

2. A despeito de ser possível apurar certa semelhança das assinaturas no documento de identidade com aquela constante do contrato, não é suficiente para determinar sua legitimidade, notadamente porque, na condição de falsificação, haver certa identificação visual dos elementos falsificados é comum. Justamente em razão disso, caberia à instituição financeira, pelo ônus expressamente lhe imposto, requerer as provas aptas a ilidir a respectiva controvérsia, inclusive pela prova pericial, que não foi realizada pela sua renúncia, de modo que deve ser mantida a declaração de nulidade do contrato questionado; 3. Com o reconhecimento da irregularidade dos descontos no benefício previdenciário da apelada, os valores apurados devem ser restituídos em dobro, vez que efetivados a publicação do acórdão EAREsp 676608/RS, que definiu que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021); 4. O prejuízo decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor em razão de fraude bancário constitui dano moral indenizável; 5. Recursos conhecido e desprovido.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 5009287-41.2022.8.08.0030. Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 04/11/2024).

Por sua vez, é
certo que o desconto de parcelas potencialmente indevidas no benefício previdenciário de pessoa idosa constitui manifesto prejuízo, com repercussões sobre seu sustento.

D
iante do exposto,
com a devida vênia ao
eminente
Desembargador

José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vista dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5016648-97.2025.8.08.0000

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S/A

Agravado:
Noé Domingos Leite

Relator:
Desembargador Substituto Delio José Rocha Sobrinho

1º Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

2º Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão virtual do dia 26.01.2026 a 30.01.2026

VOTO

(Vista)

Eminentes pares, no início do julgamento o e. Relator
Desembargador Substituto Delio José Rocha Sobrinho
apresentou sua proposição de voto para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de revogar a decisão na origem que havia determinado a suspensão de qualquer ato de cobrança referente ao débito de R$ 127,60, bem como que promovesse a baixa da restrição lançada em nome do autor, ora agravado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00

Em sequência de julgamento, a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões apresentou divergência, concluindo para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, no sentido de manter a decisão que deferiu a medida de urgência em primeiro grau de jurisdição.

Em seguida, pedi vista dos autos. Pois bem.

Sem maiores delongas, adianto que estou acompanhando a tese
DIVERGENTE
, uma vez que hipótese dos autos se amolda ao posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Primeira Câmara no sentido de ser da instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura, através de perícia grafotécnica, com intuito de reconhecer ou não a legalidade e abusividade na contratação de crédito consignado, atrelado a contratação de cartão de crédito.

Tal tese restou fixada em tema, senão vejamos TEMA 1.061/STJ:

Tese n. 1.061/STJ
: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Desta forma, entendo salutar o entendimento da nobre colega Des. Janete Vargas Simões no sentido de manter a decisão na origem que deferiu o pedido de efeito suspensivo até momento processual propício acerca da produção probatória, para verificação da autenticidade da assinatura.

Do exposto, com base nesses argumentos, rogando vênia ao nobre Relator que tem posicionamento diverso, entendo por bem
ACOMPANHAR
a
tese divergente
trazida pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões,

para
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

Adota o Relatório já exarado.

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira suspenda qualquer ato de cobrança referente ao débito de R$ 127,60 e promova a baixa da restrição lançada em nome do autor, ora agravado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A decisão de primeira instância fora proferida
inaudita altera parte
, fundamentando-se na presunção de veracidade das alegações do consumidor, que negou a existência da relação jurídica que ensejou a dívida e a consequente inscrição no cadastro de inadimplentes.

Conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
),
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

No caso, observa-se ter o agravante desincumbido a contento o ônus que lhe é atribuído, instruindo os autos com robusto conjunto probatório que, em análise perfunctória, demonstra a idoneidade e a veracidade da contratação.

Com efeito, foram colacionados a Proposta de Adesão ao Crédito Direto ao Consumidor (ID 16274465), devidamente assinada, cópia do documento de identidade do agravado (ID 16274467), cuja assinatura guarda notável semelhança com a aposta no instrumento contratual, e fotografias que registram a presença do consumidor no ato da celebração do negócio (IDs 16274469 e 16274468).

Ademais, emerge dos autos fato de especial relevância: o extrato de sistema interno que aponta o pagamento, pelo agravado, das três primeiras parcelas do financiamento (Num. 16274461 - Pág. 7).

Tal conduta, por natureza, é contraditória e incompatível com a alegação de desconhecimento absoluto da dívida, configurando forte indício de reconhecimento da obrigação e abalando significativamente a probabilidade do direito invocado na exordial.

Nesse contexto, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para
revogar a decisão agravada.

É como voto.